Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo exequente em vista da sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a ilegitimidade ativa do recorrente e extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Os propósitos do recurso consistem em: (i) saber se incide preclusão na alegação de ilegitimidade de parte em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
4. A jurisprudência do STJ admite a apresentação de exceção de pré-executividade após impugnação ao cumprimento de sentença, desde que a matéria não tenha sido decidida anteriormente.
5. No caso, a ilegitimidade do exequente não foi objeto de decisão anterior, não havendo preclusão.
6. Quanto aos honorários, não há condenação nem se pode auferir o proveito econômico, aplicando-se o art. 85, §4o do CPC, que autoriza a fixação com base no valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de matéria de ordem pública não decidida anteriormente, mesmo após impugnação ao cumprimento de sentença, desde que não seja necessária dilação probatória. 2. Na ausência de condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.”